Tribunal: STF
Processo: RE 1355709
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.363/1996. PRODUÇÃO VERTICALIZADA DE AVES E SUÍNOS PARA ABATE. INSUMOS REPASSADOS AOS INTEGRADOS E INSUMOS DAS FÁBRICAS DE RAÇÃO. CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO ANTERIOR À LEI Nº. 10.276/01. SISTEMAS ALTERNATIVOS.



    1. Não há se falar em nulidade da sentença que enfrentou suficientemente as teses suscitadas pelas partes.



    2. Produção verticalizada de aves e suínos para abate. Insumos repassados aos integrados e insumos das fábricas de ração. A atividade industrial realizada pela Autora baseia-se na 'produção verticalizada'.



    3. Os produtores parceiros integrados realizam, com destinação à empresa beneficiadora, exclusivamente os serviços relativos a criação, recriação e engorda dos animais, para o que recebem os insumos necessários à produção da ração, medicamentos, entre outros, adquiridos pela parte autora e enviados aos parceiros a título de 'remessa para criação'.



    4. A agroindústria, além da produção rural, industrializa a produção própria ou a produção própria e de terceiros. Desenvolve, portanto, duas atividades com características distintas para efeitos do tributo em questão. Assim, entre as atividades desenvolvidas pela autora, apenas as ligadas ao setor industrial geram direitos aos créditos presumidos de IPI. Lei nº 9.363/96 e Decreto nº 2.637/98 (Regulamento do IPI vigente à época).



    5. Considerar a etapa de produção inerente ao setor rural como industrial, permitindo o creditamento, porque a empresa optou por produzir no sistema da chamada produção verticalizada, implicaria deturpação do benefício fiscal e quebra da isonomia em relação aos outros contribuintes do IPI.



    6. Energia elétrica. Na vigência da Lei nº 9.363/96, são integrantes da base de cálculo do benefício fiscal apenas as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, não se incluindo outros elementos que, apesar de consumidos durante o processo produtivo, não guardam relação direta com os bens destinados à exportação, sendo este o caso da energia elétrica despendida no processo produtivo.



    7. Apenas com a Lei nº 10.276/01 se permitiu, alternativamente ao disposto na Lei nº. 9.363/96, que a base de cálculo do crédito presumido correspondesse ao somatório dos custos sobre os quais incidiram o PIS e a COFINS, correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda. Não há, contudo, possibilidade da aplicação desta lei retroativamente, nem, tampouco, a partir da combinação dos dois regimes alternativos, criar um terceiro, ao arrepio da lei.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, uma vez que a atividade desenvolvida pelos integrados não se caracteriza como industrialização em estabelecimento industrial, no contexto do IPI, não há como aproveitar os insumos que lhes são repassados pela postulante para fins de aproveitamento do crédito presumido. Por essa mesma razão, os insumos recebidos das fábricas de ração devem ser excluídos, na medida em que a ração igualmente se constitui em insumo para atividade rural, desenvolvida pelos produtores integrados.



    Portanto, não há cabimento para a extensão da realidade de industrialização de produtos rurais desenvolvida pela autora para as etapas de produção prévias que como tal não se caracterizam, ainda que a produção, no caso, se dê pela sistemática da chamada produção verticalizada. Nessa hipótese, estar-se-ia criando um benefício fiscal à demandante, sem amparo legal, com conseguinte quebra da isonomia em relação aos outros contribuintes do IPI, e manifesta ofensa ao art. 111 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente